Tribunal: TJES
Processo: 0021947-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTA
MENTO

D
O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº
1000
/
2021
DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

3.

Causa estranheza a recorrente afirmar categoricamente que os registros de seu sistema evidenciam
a inocorrência de oscilação ou sobretensão
elétrica na data do sinistro, mas não colacionar ao feito justamente a prova que poderia refutar os documentos da seguradora e afastar o nexo de causalidade entre a conduta daquela e os danos infligidos ao segurado.

4
.
É desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL
(atual Resolução nº 1000/2021)
para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

5
.
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021947-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTA
MENTO

D
O PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº
1000
/
2021
DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

3.

Causa estranheza a recorrente afirmar categoricamente que os registros de seu sistema evidenciam
a inocorrência de oscilação ou sobretensão
elétrica na data do sinistro, mas não colacionar ao feito justamente a prova que poderia refutar os documentos da seguradora e afastar o nexo de causalidade entre a conduta daquela e os danos infligidos ao segurado.

4
.
É desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL
(atual Resolução nº 1000/2021)
para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

5
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Apelação Cível interposta p
o
r

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra sentença ID nº 6988664, proferida pelo
Juízo d
a 6ª Vara Cível de Vitória,
que
na
“
Ação

Indenizatória” ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da apelante, julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais para condenar a
ora apelante
a ressarcir a
ora apelada
o valor de R$ 12.836,60 (doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente da seguinte form
a
: R$ 5.845,75 (cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 01/10/2019) e R$ 6.990,85 (seis mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) a partir do dia 17/12/2019, consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (diante da ausência do AR de citação, considerar-se-á a data do protocolo da contestação, 28/04/2021, conforme fl. 56), momento a partir do qual deverá todo o importe ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária. Ainda, condenou a
apelante
no ressarcimento das despesas processuais porventura adiantadas pela
recorrida
, bem como no pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios, fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões ID nº 6988666 alega, em síntese, a apelante que: (
1
) o transformador
de
propriedade do cliente/
segurado
esteve conectado à rede operada pela Concessionária apelante,
entretanto, os aparelhos danificados estavam todos conectados em transformador do próprio;
(
2
) Não há previsão na resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL e nem na resolução normativa nº 499 de 03/07/2012 que aprovou o módulo 9,
que permita a responsabilização da apelante sobre os bens avariados do cliente/
segurado
; (
3
) a queima de um equipamento não pressupõe o dano por queda do fornecimento da energia elétrica, sendo incabível o dever de ressarcimento pela apelante; (
4
)
as p
rovas
foram produzidas unilateralmente e são
insuficientes para concluir pela responsabilidade da apelante; (
5
) não restou demonstrad
a
a comprovação de qualquer ação ou inação por parte da apelante que seja responsável pela caracterização do dano reclamado; (
6
) é caso de culpa exclusiva do cliente (resolução 414 da ANEEL, artigo 166) por não manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao compulsar os autos, observa-se que a
ora apelada
ajuizou a presente ação
indenizatória
em desfavor da EDP por
ter
indeniza
do

o segurado

Condomínio Residencial Vila Alpina

(
apólice
n
º

517720180F160026445
)
pelos danos sofridos
em
seus
equipamentos
que o guarnecem
,
decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, em
27/10/18.

O laudo técnico
acostado à fl.
39
, elaborado pela empresa
Dalte Tecnologia Ltda.
,
constat
ou
que foram danificados, no condomínio segurado,
a central de alarme, 2 leitores biométricos, central híbrida, módulo relé, 3 módulos expansores, módulo multifunção, 2 câmeras e 4 interfones de elevador, tendo todos apresentado falhas, curtos em componentes e trilhas rompidas em sua estrutura, ocasionados pelo fornecimento elétrico na data de 27/10/18, sendo inviável o seu reparo.

Os referidos laudos foram confirmados administrativamente pelo relatório final de regulação da seguradora apelada (
fls.
55/64
), que indeniz
aram os
segurados na importância total de R$
12.836,60
(
doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
), conforme se vê de fl.
63.

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora
apelada
beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art.
620
da Resolução nº
1000/2021
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece:
“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.”

Nesta hipótese, os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica na data do sinistro, percebe-se que não trouxe aos autos tais documentos, tendo colacionado tão somente cópia
da procuração e dos substabelecimentos.

Causa estranheza a recorrente afirmar categoricamente que os registros de seu sistema evidenciam
a inocorrência de oscilação ou sobretensão na data indicada na exordial
, mas não colacionar ao feito justamente a prova que poderia refutar os documentos da seguradora e afastar o nexo de causalidade entre a conduta daquela e os danos infligidos ao segurado.

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, este Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Destaca-se, ainda, que a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, não tendo especificado a necessidade de produção de prova pericial. Nesse passo, não tendo a apelante apresentado as telas sistêmicas a que alude e, de outro giro, tendo a seguradora apelada apresentado laudo indicativo do nexo entre os danos nos equipamentos da segurada e a ocorrência de descargas elétricas, prepondera a prova produzida pela parte autora, ora apelada.

No que concerne à inobservância do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021), melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que é desnecessária a utilização prévia da via administrativa para o ressarcimento judicial de danos causados pela concessionária aos usuários de energia elétrica, sobretudo por conta das regras do artigo 5º, inciso XXXV e do artigo 37, §6º, ambos da Constituição Federal, assim como do artigo 25 da Lei nº 8.987/95. Nessa linha de entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).
2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).
3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ESTABELECIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeitos em componentes de equipamentos eletrônicos do condomínio) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do referidos bens danificados, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5) O laudo elaborado pelo técnico que presta serviço de manutenção elétrica, indicando que a causa do defeito nos componentes dos bens foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por um técnico totalmente desvinculado, o qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e
6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170004014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

Na
forma do
§11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários
sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor da condenação, considerado a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.